Tribunal: STF
Processo: Rcl 52856
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão do Plenário, que referendou decisão monocrática do Relator Min. Alexandre de Moraes na AP 1.044/DF. 



2. O reclamante sustenta usurpação da competência do Plenário do STF na ADI 5.526/DF, sob o fundamento da ausência de notificação da Câmara dos Deputados em 24 (vite quatro) horas, para a deliberação, nos termos do art. 53, § 2º, da CF/88.



3. Requer liminarmente a suspensão do “JULGAMENTO PLENÁRIO MARCADO PARA 20/04/2022, para garantir a eficácia das decisões plenárias desta Corte, violada pelo referendo ocorrido no dia 01/04/2022, nos autos da AP 1044/DF, em razão da supressão do entendimento colegiado firmado no julgamento da ADI 5526/DF.”



4. É o relatório. Decido. 



5. Bem examinados os autos, constato a inviabilidade do presente feito. 



6. Com efeito, é juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Disso decorre a absoluta incongruência da alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal por ele próprio. 



7. Neste sentido, já está consolidada a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO.



    Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza. Agravo desprovido”. (Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA.



    1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, “l”e art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009.



    3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 



    4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 9.945-Agr. Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.05.2013)



8. Confiram-se, ainda: Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 04.12.2009; Rcl 3.316-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 26.08.2005; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 09.10.2009; Rcl 2.106, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 08.08.2002; Rcl 1.775, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 02/02/2001. 



9.   Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator